Tribunal: STF
Processo: ARE 840225
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MAL FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. Precedentes. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Esta Corte já assentou que a petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    Agravo regimental a que se nega provimento.